Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Instada a trazer informação atualizada sobre o processo de aquisição do medicamento Pristiq 100 mg, a autoridade coatora, por meio do Distrito Federal, manifestou-se no ID 40508493, noticiando que o fármaco já está sendo fornecido à impetrante, conforme comprovante acostado no ID 40508330. Intime-se a parte impetrante para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022 16:13:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator